Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701167-43.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILSON LUIZ RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Os contracheques trazidos pelo recorrente evidenciam que possui salário líquido de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que não o qualifica como hipossuficiente na forma da lei, especialmente no âmbito da justiça do Distrito Federal, onde as custas são módicas se comparadas à média nacional. Portanto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora